Tribunal: TJSP
Processo: 1513501-40.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e Taxas (Incêndio; Coleta de Lixo) – Reconhecida e mantida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Ação ajuizada após 01/08/2017, marco temporal eleito pelo STF para o início da eficácia do indigitado

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e Taxas (Incêndio; Coleta de Lixo) – Reconhecida e mantida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Ação ajuizada após 01/08/2017, marco temporal eleito pelo STF para o início da eficácia do indigitado precedente – Omissão na fundamentação legal da cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal – Possibilidade de emenda ou substituição do título executivo – Súmula no 392 do STJ – Exação que deve prosseguir apenas com relação ao IPTU e à Taxa de Lixo – Recurso parcialmente provido.